Tribunal: TJMT
Processo: 1037018-63.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037018-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ISMAR DA COSTA MEIRA - CPF: 208.880.071-91 (APELADO), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ST
ELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e
DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA

APELADO(S):

ISMAR DA COSTA MEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. VÍCIO EM VEÍCULO
DENTRO DA GARANTIA
. ATRASO NA REPARAÇÃO.
VEÍCULO TOTALMENTE REPARADO. DOIS ANOS DE USO. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILICITO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO
DE AMBOS OS RECURSOS
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por fabricante (STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA) e concessionária (DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA) contra sentença que julgou procedente pedido de consumidor para condenar solidariamente as rés à substituição de veículo com defeito não sanado no prazo legal, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação do serviço durante o período de garantia contratual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da concessionária na relação de consumo; (
ii
) apurar se o vício foi sanado no prazo de 30 dias previsto no art. 18 do CDC; (
iii
) definir a responsabilidade solidária dos fornecedores; (
iv
) examinar se há direito à substituição do veículo; e (v) aferir a ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária, por integrar a cadeia de fornecimento e ter participado do atendimento pós-venda, sendo responsável solidária nos termos do art. 18 do CDC.

4. O laudo pericial confirmou a existência de vício e a extrapolação do prazo legal para reparo, sem que as rés tenham disponibilizado veículo reserva ou solução adequada ao consumidor.

5. Considerada desproporcional a substituição do veículo, uma vez que o vício foi sanado após mais de dois anos de uso regular, sem comprometimento definitivo da funcionalidade do bem, sendo suficiente a reparação do dano.

6. Caracterizado o dano moral pela privação do uso do veículo por mais de 60 dias, sem solução eficaz, com impacto na rotina do consumidor; contudo, reduzido o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Mantida a condenação por danos materiais, no valor de R$ 9.514,90, devidamente comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“A concessionária e a fabricante respondem solidariamente pelos vícios em veículo novo, não sanados no prazo legal, sendo devida a indenização por danos materiais e morais. A substituição do veículo somente se justifica quando o vício compromete de forma definitiva sua funcionalidade, o que não se verifica após mais de dois anos de uso regular e reparo eficaz.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC),
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 18, §1º; Código de Processo Civil,
arts
. 373, 370, 357.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.939.147/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08/08/2022; TJMT, Apelação Cível nº 1001588-14.2022.8.11.0053, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03/07/2025; TJMT
, Agravo
de Instrumento nº 1021629-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, contra sentença
(ID.
327869416 – Autos de Origem nº

1037018-63.2022.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 3ª
Vara Cível d
e Cuiabá
-MT
, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, nos seguintes termos:

“
Trata
-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência proposta por
ISMAR DA COSTA MEIRA
em face de
DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

No id.
180739817, este
Juízo proferiu a seguinte decisão:

“
1
.DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO.

Conforme petição de id. 161709589, na decisão inicial (id. 120670776) foi deferida a inversão do ônus da prova e, após isso, as partes Requeridas manifestaram desinteresse na produção de provas, declarando preferência pelo julgamento antecipado da lide. Contudo, após a Decisão de id. 161709589, as Requeridas passaram a pleitear a produção de novas provas, tendo a
Concessionária
DOMANI requerido
a oitiva de testemunhas, mas sem apresentar justificativas específicas ou rol de testemunhas para embasá-lo. Por sua vez, a Fabricante FCA FIAT demandou a realização de prova pericial sobre questões de vício de fabricação e garantia do veículo, apesar de o Requerente argumentar que tais elementos já estavam suficientemente demonstrados nos autos.
Irresignado
com os pedidos de produção de provas, o Autor destacou que a controvérsia não envolve a existência de vícios de fabricação em si, mas sim a ausência de reparo no veículo dentro do prazo estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor, alegando que o bem estava dentro do período de garantia contratual, bem como que os elementos documentais presentes nos autos, como a ordem de serviço e os registros de devolução do veículo, seriam suficientes para a análise da controvérsia. Diante disso, o Autor pleiteou o indeferimento dos pedidos de produção de provas suplementares apresentados pelas Requeridas, reiterando o pedido de julgamento antecipado da lide sob a alegação da ocorrência de preclusão
consumativa
e da ausência de justificativa concreta para a necessidade de novas provas. Pois bem. Não obstante os argumentos da parte Requerente quanto à ocorrência de preclusão
consumativa
, deve-se observar que, apesar de deferido na decisão inicial o pedido de inversão do ônus da prova por se tratar de relação consumerista, somente na Decisão de id. 161709589
foram
especificamente distribuídos os ônus probatórios dinâmicos, sendo incumbido às Requeridas comprovarem a efetiva resolução dos problemas apontados no veículo e a ausência de qualquer vício pendente de reparo. Por esta razão, naquela mesma Decisão, foi reaberto o prazo para oportunizar que as partes se manifestassem quanto à intenção de produzirem novas provas, visto que
recém atribuídos
os ônus probatórios específicos das partes Rés, independentemente das manifestações anteriores impulsionadas por ato ordinatório pugnando pelo julgamento antecipado, vez que sequer haviam sidos distribuídos os ônus probantes, não operando a preclusão
consumativa
ou lógica neste caso. Ressalta-se que, por força do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, mesmo de ofício, determinar quais provas
são
necessárias ao julgamento do mérito da causa, de maneira que, mesmo que estivesse precluso o direito para especificar provas, este Juízo estaria autorizado a determinar a sua produção, caso entendesse imprescindível para a resolução do litígio. Além disso, caminha a jurisprudência pátria no sentido de que, uma vez reaberto o prazo para especificação de provas, o indeferimento da nova requisição sob o fundamento de ocorrência de preclusão configura cerceamento de defesa, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - REABERTURA DE PRAZO - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA. -Há cerceamento de defesa quando não foi apreciado o pedido de produção de provas por preclusão, quando a parte se manifesta dentro do prazo concedido em nova oportunidade de especificação de provas. (TJ-MG - AC: 10000212535801001 MG, Relator:
Joemilson

Donizetti
Lopes (JD Convocado)
, Data
de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022) Grifei.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FATO DO SERVIÇO - TRATAMENTO DERMATOLÓGICO - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS -SILÊNCIO ANTERIOR - REABERTURA DO PRAZO - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - PROVA PERICIAL - PERTINÊNCIA - PROVA EMPRESTADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO.Ao firmar novo prazo para as partes indicarem as provas que pretendiam produzir, a instrução não pode
ser indeferida em razão de silêncio anterior mantido pela parte. O magistrado é destinatário das provas, delas se servindo para melhor aquilatar a controvérsia posta nos autos e aplicar o direito à crise de direito material trazida na inicial. A natureza técnica da controvérsia, que envolve a correção de tratamento dermatológico, justifica a realização de prova pericial. Diante da autonomia entre as esferas administrativa e civil, o convencimento formado naquela sede não vincula o juízo do magistrado, a quem cabe conferir valor adequado às provas tomadas por empréstimo do processo administrativo. (TJMG - Agravo de Instrumento-
Cv
1.0000.20.595795-4/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida
Neves ,
15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da sumula em 30/07/2021) Grifei.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da preclusão dos pedidos de produção de prova e passo ao saneamento do feito, oportunidade em que serão analisadas as pertinências de cada prova requisitada,
na forma do art. 357 e incisos do CPC/15
. 2. DO SANEAMENTO.Aspreliminares e prejudiciais de mérito foram todas rejeitadas na Decisão de id. 161709589
.Quanto aospontos controvertidos a serem apurados cingem quanto: I) se o defeito foi sanado dentro do prazo de 30 dias, como preceitua o código consumerista; II)
se é devida a substituição do veículo do veículo adquirido por outro da mesma espécie, novo de fábrica, na forma do art. 18, I, do CDC; III) se a concessionária Ré, DOMANI PRIME, deve ser responsabilizada pela garantia do veículo; e IV) a ocorrência de danos morais e materiais pelo Autor e indenizáveis pelas Rés.Em oportunidade anterior, oônus da prova foi invertido e distribuído da seguinte forma: “Inverto o ônus da prova, uma
vez que
as empresas rés alegam que os problemas apresentados pelo veículo foram devidamente sanados, cabendo a estas comprovar que o veículo, devolvido ao autor após o ajuizamento da ação, não tem mais qualquer defeito/vício a ser reparado, bem como o prazo para resolução do problema” (id. 161709589).Em adição, considerando os pontos controvertidos acima fixados, atribuo ao Requerente o ônus probatório de comprovar os danos materiais e morais sofridos, bem como oquantum que entende indenizável, na forma do art. 373, I, do CPC.Já em relação aos pedidos deprodução de provas, INDEFIRO o pleito formulado pela Ré DOMANI PRIME quanto à designação de audiência para colheita de oitivas, visto que não se mostra necessária ou pertinente para a resolução da lide, bem como não foi elaborada fundamentação adequada para justificar a sua utilidade.Quanto ao pedido de produção de prova documental, as partes podem promover a juntada de novos documentos até o julgamento final da lide, desde que seja oportunizado o exercício do direito da ampla defesa e do contraditório das partes adversas. Por outro prisma, quanto ao pedido de produção de prova pericial de engenharia mecânica,DEFIRO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA a ser realizada por expert de forma direta, inspecionando o veículo, e indireta, através dos documentos carreados aos autos a serem apontados pelas partes.Portanto,NOMEIO
PERITO(
A) DO JUÍZO a empresa MDC AUDITORIA E PERÍCIA, com endereço sito à Rua 12 de Outubro, 204, Centro, Cuiabá/MT, CEP 78.005-310, telefones: (65) 9 9329-5756, (65) 3365-7544, e-mail:
.Nos termos do art. 95 do CPC/15, o valor da perícia será custeado pela Requerida FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, pois pleiteou pela produção da prova pericial, devendo depositar em Juízo o valor dos honorários no prazo de 05 (cinco) dias,
contados após o aceite do perito e apresentação de proposta de honorários. INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem seus quesitos (art. 465, §1º, III, do CPC/15),
sob pena
de preclusão.INTIME-SE a empresa perita nomeada para cumprir ao encargo, independentemente de termo de compromisso, nos termos do art. 466 do CPC/15, devendo responder os quesitos apresentados pelas partes. Além disso,
o(
a) expert também deverá apresentar os pontos que considere pertinentes para a elucidação da matéria, devendo apresentar sua proposta de honorários periciais.Com a apresentação da proposta de honorários periciais,INTIMEM-SE as partes para manifestação.Efetuado o depósito,INTIME-
SE o perito(a) nomeado(a) para, no prazo de 10 (dez) dias, fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais.Fixo, de antemão, o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos, para entrega do laudo (CPC art. 477). Desde já, autorizo o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente
ser
pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. As partes poderão indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos no prazo de 15 (quinze) nos termos do art. 465, §1º, I, II e III, do CPC. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes,VOLTEM-ME conclusos os autos.Sendo assim,DELIBERO:Ante o exposto, considerando que as partes são legítimas e estão representadas, não havendo outras questões preliminares ou que devam ser analisadas de ofício,dou o feito por saneado.Caso solicitados esclarecimentos ou ajustes na presente Decisão saneadora, nos termos do art. 357, §1º do CPC/15,VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberações.Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem qualquer manifestação das partes,CERTIFIQUE-SE quanto à estabilidade da presente Decisão, também nos termos do §1º do artigo 357 do CPC.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE o necessário.CUMPRA-SE.
”

Os atos foram devidamente expedidos, as partes apresentaram os quesitos a serem respondidos pelo perito nomeado.

No id.
196251673, consta
a juntada do Laudo pericial concluído.

A ré FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL, manifestou pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 198128232).

A ré DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VÉICULOS E PEÇAS, manifesto
pela conclusão integral do laudo e a improcedência dos pedidos iniciais (id. 198352711).

A parte autora manifestou pela procedência dos pedidos iniciais, ante o laudo conclusivo acerca da falha na prestação de serviços (id. 198723137).

Após os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, considerando que não houve qualquer impugnação ao laudo pericial apresentado,
HOMOLOGO
o mesmo, com força probatória (id. 196251673).

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência proposta por
ISMAR DA COSTA MEIRA
em face de
DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

O autor afirma que adquiriu, em 21/05/2020, veículo da marca JEEP, modelo
Compass
Longitude Diesel 4x4, fabricado pela segunda requerida e comercializado pela primeira. Durante o período de garantia contratual, precisamente em 27/07/2022, o bem apresentou defeito consistente em vazamento na mangueira da turbina, comprometendo seu desempenho e segurança.

(...)

O veículo foi encaminhado para reparo na concessionária autorizada. Contudo, passados mais de 60 dias da entrada na oficina, o defeito não foi sanado, tampouco o consumidor recebeu carro reserva, o que o levou a alugar veículo junto à locadora MOVIDA, arcando com as despesas.

Diante da persistência do vício e da ausência de resposta concreta por parte das rés, o autor pleiteia a substituição do bem, a restituição das despesas com locação e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que O caso em análise versa sobre relação de consumo, estando submetido ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC, o requerente se enquadra como consumidor e os requeridos como fornecedores de produtos e serviços, aplicando-se as normas protetivas do referido diploma legal.

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

A controvérsia posta nos autos refere-se à responsabilidade dos fornecedores em relação à falha apresentada em automóvel adquirido zero quilômetro, ainda no prazo de garantia, e cuja reparação extrapolou injustificadamente o prazo legal de 30 dias, sem solução satisfatória ao consumidor.

Ademais, verifico que os pontos controvertidos dos autos foram fixados na decisão de id.
180739817:
I) se o defeito foi sanado dentro do prazo de 30 dias, como preceitua o código consumerista; II)
se é devida a substituição do veículo do veículo adquirido por outro da mesma espécie, novo de fábrica, na forma do art. 18, I, do CDC; III) se a concessionária Ré, DOMANI PRIME, deve ser responsabilizada pela garantia do veículo; e IV) a ocorrência de danos morais e materiais pelo Autor e indenizáveis pelas Rés.

Conforme se extrai da documentação encartada aos autos, em especial do laudo pericial acostado, restou cabalmente demonstrado o vício de qualidade no veículo objeto da lide, o qual comprometia substancialmente sua
performance
e segurança, tornando-o inadequado à finalidade a que se destina.

No caso em questão, verifico que o laudo pericial (id. 196251673) confirmou que o veículo apresentava vício e que, mesmo estando coberto pela garantia, o defeito não foi solucionado dentro do prazo legal de 30 dias.

Além do mais, resta evidente que o autor sempre observou integralmente as condições da garantia, realizando todas as revisões previstas em concessionária autorizada, conforme consta no id. 96265724.

De igual modo, restou comprovado que o veículo permaneceu na oficina da concessionária por período superior a 30 dias, chegando
a
exceder 60 dias, sem que o defeito fosse devidamente reparado, evidenciando claro descumprimento das obrigações impostas pelo art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, o que reforça o direito do autor de exigir a substituição do bem ou a restituição do valor pago.

“Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Neste contexto, resta ao consumidor o direito
potestativo
de optar entre as alternativas ali dispostas, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal e pelos Tribunais Superiores.

A responsabilidade das requeridas é solidária, à luz do artigo 18 do CDC, que vincula todos os fornecedores da cadeia de consumo. Ademais, por se tratar de responsabilidade objetiva, é irrelevante a existência de culpa ou a alegação de que a demora decorreu de tratativas internas entre concessionária e montadora, vejamos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DO DANO TEMPORAL ABARCADO PELO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
1
. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e indenização por danos materiais e morais, em razão de vícios ocultos em veículo seminovo adquirido de empresa fornecedora de veículos. II. Questão em
discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) saber se os vícios apresentados no veículo caracterizam defeitos ocultos preexistentes, aptos a ensejar a rescisão contratual e a restituição do valor pago; (
iii
) saber se estão presentes pressupostos para indenização por danos materiais e morais, bem como a possibilidade de indenização autônoma por dano temporal (desvio produtivo do consumidor). III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, configurando-se o comprador como consumidor final e a empresa vendedora como fornecedora. No entanto, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo análise da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações. 4. O conjunto probatório, composto por laudos técnicos, conversas, áudios, vídeos e documentos, comprova vícios graves e persistentes no automóvel adquirido, não sanados de forma adequada, evidenciando a impropriedade do bem para o uso a que se destina e ensejando o direito à rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 18 do CDC. 5. Os danos materiais restaram parcialmente comprovados, devendo
limitar
-se ao orçamento técnico apresentado no valor de R$ 200,00, não havendo comprovação de outras despesas alegadas. 6. O descumprimento contratual, pela gravidade dos vícios apresentados em bem de elevado valor, transcende o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável. 7. A indenização por dano temporal (desvio produtivo) encontra-se abarcada pela indenização por dano moral, não havendo fundamento para condenação autônoma.

IV. Dispositivo e tese
8
. Recurso
providoTese
de julgamento: “A comprovação de vícios ocultos em veículo seminovo, que impeçam sua regular utilização e não sejam sanados em prazo razoável, autoriza a rescisão do contrato de compra e
venda,
a restituição integral do valor pago e o pagamento de indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 12, 18; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001588-14.2022.8.11.0053, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1002673-11.2021.8.11.0040, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024. (
N.U 1009479-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025)”

Assim, verifico que os danos materiais ficaram plenamente demonstrados pelos documentos apresentados nos autos, evidenciando que o autor arcou com despesas referentes à locação de veículo reserva durante o período em que seu automóvel permaneceu na oficina, já que não houve a disponibilização de outro veículo ou qualquer assistência das rés.

Assim, é devido o ressarcimento do valor de
R$ 9.514,90 (nove mil, quinhentos e quatorze reais e noventa centavos), acrescido
de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados desde a data do efetivo desembolso.

Em relação ao dano moral, verifico que também merece acolhimento, uma vez que o autor adquiriu um bem de elevado valor, confiando em sua qualidade e segurança, mas foi privado de sua utilização por período superior a dois meses, de forma injustificada.

Tal situação lhe causou abalo emocional e impactou negativamente sua rotina, inclusive no âmbito profissional, já que ficou privado de utilizar seu veículo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a violação contratual dessa magnitude, especialmente quando relacionada
a
bem essencial para o deslocamento, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando ofensa indenizável de natureza moral, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE PRODUTO EM VEÍCULO NOVO. PERDA SUPERVENIENTE DO BEM POR INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1
. Apelação Cível interposta contra sentença, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, à restituição dos valores pagos pelo veículo (com apuração em liquidação), ao ressarcimento de danos materiais (despesas com guincho) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00. Os embargos de declaração foram acolhidos para limitar a restituição apenas às parcelas efetivamente quitadas, mantidas as demais condenações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação à restituição dos valores pagos pelo veículo, sem a devolução do bem — alienado por inadimplemento da autora — configura enriquecimento sem causa; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por dano moral e se o valor fixado é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A restituição foi corretamente limitada às parcelas efetivamente quitadas pela consumidora, nos termos do art. 884 do Código Civil, afastando qualquer enriquecimento sem causa, pois as prestações não pagas e quitadas pelo banco não integram o valor a ser devolvido. 4. A perda do bem por inadimplemento não impede a restituição proporcional dos valores pagos por produto viciado, cujo uso foi comprometido desde o início, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a não resolução do defeito no prazo legal. 5. Não há bis in idem, uma vez que não se determinou a restituição integral do bem, mas apenas dos valores efetivamente desembolsados pela consumidora, em decorrência de produto com vício insanável, nos termos do art. 18, §1º, do CDC. 6. A responsabilidade solidária dos fornecedores está configurada pela falha
reiterada
no reparo do bem dentro do prazo contratual e legal, implicando violação da legítima expectativa do consumidor.

7. O dano moral está caracterizado pelos transtornos enfrentados por consumidora idosa, privada de utilizar o bem por longo período, em situação de vulnerabilidade, sem atendimento adequado, com frustração de legítimas expectativas. 8. O valor de
R$ 35.000,00 fixado
a título de indenização por danos morais é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos, a condição da autora e a finalidade pedagógica da reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE
9
. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1
. A restituição dos valores pagos por veículo com vício insanável pode ser limitada às parcelas efetivamente quitadas pelo consumidor, mesmo na hipótese de perda superveniente do bem por inadimplemento. 2. Não há enriquecimento sem causa quando a condenação se restringe ao ressarcimento proporcional do que foi efetivamente pago por produto defeituoso. 3. Configura-se dano moral indenizável a frustração da legítima expectativa do consumidor diante de vício não sanado em veículo novo, sobretudo quando agravado por inércia das rés e reiteradas falhas no atendimento. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X;
CC, art.
884; CDC,
arts
. 18, §1º, e 20; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 53259/2017, 3ª Câm.
de
Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017; TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm.
Cív
.,
Rel.
Desa
. Marilene
Bonzanini
Bernardi, j. 23.06.2010.

(
N.U 1000598-57.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025,
Publicado
no DJE 26/07/2025)”

Diante da gravidade do prejuízo experimentado e considerando o caráter pedagógico e compensatório da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente desde esta decisão, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a
)
CONDENAR
solidariamente as requeridas à substituição do veículo JEEP/
Compass
Longitude Diesel 4x4, adquirido pelo autor, por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso (zero quilômetro), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa ou, alternativamente, na impossibilidade, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada;

b)

CONDENAR
os requeridos ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 9.514,90 (nove mil quinhentos e quatorze reais e noventa centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso;

c)

CONDENAR
os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde esta decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

d)

CONDENAR
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.
”

Em suas razões recursais (ID. 327869431), a empresa STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA sustenta, em síntese, que a substituição do veículo determinada na sentença representa medida desproporcional e ensejadora de
enriquecimento sem causa por parte do autor, haja vista a continuidade da utilidade e do uso regular do bem.

Alega, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
nº 2103427/GO, firmou entendimento no sentido de que o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor pode ser mitigado com base nos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, desde que não demonstrado prejuízo efetivo ao consumidor.

Sustenta a inexistência de qualquer falha grave que justifique a condenação por danos morais, considerando que o defeito foi sanado e o veículo permaneceu em condições normais de uso.

Requer, ainda que, em caso de manutenção da condenação, haja minoração do quantum indenizatório por danos morais, reputado excessivo. Por fim, impugna a condenação por danos materiais, sob o argumento de que não há nos autos comprovação suficiente das despesas alegadas, especialmente quanto à locação de veículo.

A DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, por sua vez,
interpôs recurso de apelação (ID.
327869435
),
alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que apenas intermediou a venda do veículo e que eventuais vícios estariam exclusivamente relacionados à fabricação do automóvel, não havendo falha na prestação de serviços por parte da concessionária.

No mérito, defende que o veículo foi oportunamente reparado e entregue ao autor em plenas condições de uso, o que afastaria qualquer responsabilidade pelos vícios apontados.

Aduz que não há nos autos elementos suficientes para justificar a condenação ao pagamento de danos materiais, nem a indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, que o valor fixado seja reduzido por se mostrar exacerbado.

Por fim, questiona a condenação solidária imposta na sentença, por entender que não há respaldo legal para a responsabilização conjunta entre concessionária e fabricante, diante da autonomia de suas atuações.

Nas contrarrazões (
IDs
327869439 e 327869440), a parte apelada ISMAR DA COSTA MEIRA rebate integralmente as alegações das rés, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Sustenta que restou devidamente comprovada a falha na prestação dos serviços, o vício no veículo e a demora injustificada na solução do problema, mesmo durante o período de garantia, o que justifica plenamente tanto a substituição do bem quanto a condenação por danos materiais e morais.

Destaca, ainda, que o laudo pericial, não impugnado pelas rés, confirmou a existência do defeito e a inadequação do bem ao uso, devendo ser reconhecida a responsabilidade solidária das fornecedoras, conforme preceituado pelo art. 18 do CDC.

Dispensado o Parecer Ministerial, ante a natureza da matéria e a inexistência de parte incapaz.

Recurso
s
tempestivo
s
,
e
preparo
s
devidamente comprovado
s
(ID.
328018861
e
328043371
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ST
ELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e
DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA

APELADO(S):

ISMAR DA COSTA MEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. Os recursos foram interpostos dentro do prazo legal, por partes legítimas e representadas por advogados constituídos, estando devidamente
preparados, motivo pelo qual devem ser conhecidos
.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível, interposto contra sentença (ID. 32786
9416), proferida pelo Juízo da
3ª
Vara Cível d
e Cuiabá
-MT
, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por ISMAR DA COSTA MEIRA em face de STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA (sucessora da FCA FIAT CHRYSLER) e DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, o juízo de origem reconheceu que o veículo adquirido pelo autor apresentou vício de qualidade durante o período de garantia, cuja reparação extrapolou o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Homologou o laudo pericial (ID. 327869408), que confirmou a existência do defeito e o descumprimento da obrigação de reparo dentro do prazo razoável. Com
base nesse contexto, condenou solidariamente as rés à substituição do bem por outro novo da mesma espécie, ao pagamento de R$ 9.514,90 a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além das
custas processuais e honorários advocatícios
.

Passo à análise das preliminares suscitadas nas apelações.

I -
PRELIMINARES

I.
1. Da Ilegitimidade Passiva
d
a Concessionária
Domani
Prime
e Solidariedade

A empresa DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, em sede de apelação, suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sustentando, em síntese, que sua
atuação se limitou à condição de mera intermediadora da venda do automóvel, não tendo participado do processo de fabricação do produto, tampouco sendo responsável direta pelas obrigações decorrentes da garantia contratual.

Alega, ainda, que todas as tratativas relacionadas ao defeito no veículo e à sua eventual substituição são de atribuição exclusiva da fabricante, a quem competiria, segundo alega, sanar eventuais vícios de qualidade e assegurar a integridade do produto.

Não merece prosperar tal alegação.

A relação jurídica firmada entre as partes é incontroversamente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo que tanto a concessionária quanto a fabricante do veículo enquadram-se no conceito legal de fornecedoras, na forma do art. 3º da Lei nº 8.078/90, que dispõe:

Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de pr
odutos ou prestação de serviços
.

Portanto, a concessionária que realiza a venda direta do veículo ao consumidor final é parte integrante da cadeia de fornecimento, não podendo se eximir da responsabilidade pelos vícios ou defeitos apresentados no bem, ainda que sua origem esteja relacionada à fabricação. O art. 18 do CDC é expresso ao prever que
os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina:

Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com
a indicações
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. [...].

A solidariedade prevista no referido dispositivo decorre de norma de ordem pública e possui fundamento na proteção da parte hipossuficiente na relação de consumo, conferindo ao consumidor o direito de escolher contra qual dos integrantes da cadeia de fornecimento irá exercer sua pretensão reparatória, seja fabricante, montadora, importadora, distribuidora ou comerciante.

O entendimento do juízo de primeiro grau está em harmonia com essa orientação. Na decisão interlocutória de ID. 327869381, ao analisar especificamente essa preliminar, o magistrado a quo consignou, com propriedade:

“[...] A ré DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA alega que não possuiu responsabilidade, uma vez que a relação contratual de garantia seria entre o autor e a ré FCA - Fiat Chrysler Automóveis Brasil
Ltda
, fabricante/importadora do automóvel.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça no caso de vício de produtos, a concessionária e o fabricante, possuem responsabilidade solidária. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE DO VEÍCULO PELO VÍCIO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O STJ firmou o entendimento de que a concessionária e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeia de consumo. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não
provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.939.147/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.)

Assim, tendo em vista que a demanda consiste justamente no possível vicio apresentado pelo veículo que foi comercializado pela concessionária ré, é indiscutível a sua legitimidade passiva.

Posto isto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária. [
...]”

Além disso, os autos revelam que a concessionária efetivamente participou da tentativa de reparo do defeito apresentado no veículo, tendo o bem permanecido por mais de 60 dias em sua oficina, sem solução satisfatória.

Ou seja, sua atuação não se restringiu à comercialização, mas também ao atendimento pós-venda, caracterizando, de forma inequívoca, sua vinculação à cadeia de fornecimento e sua corresponsabilidade pelas consequências do vício constatado.

Não há, pois, como acolher a alegação de ilegitimidade passiva, pois o conjunto normativo consumerista impõe a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores do produto ou serviço defeituoso, sendo irrelevante o grau de contribuição individual de cada um para o evento danoso. Tal solidariedade visa assegurar a efetividade da tutela do consumidor, permitindo-lhe demandar contra qualquer dos responsáveis sem necessidade de provar a culpa específica de um ou outro.

Dessa forma, ausente qualquer elemento que afaste a incidência das normas protetivas do CDC ou que justifique o afastamento da concessionária do polo passivo da demanda, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.

II
–

MÉRITO

P
or oportuno
, esclareço
que ambos os recursos de apelação interpostos pelas rés impugnam os mesmos pontos da sentença, notadamente quanto
a
substituição do veículo e a
indenização por danos morais e materiais, razão pela qual suas alegações serão analisadas de forma con
junta, na medida em que se mostre
m convergentes.

II.
1.
Da Condenação à
Substituição
d
o Veículo

A
s
recorrente
s se insurgem
contra a condenação imposta na sentença que determinou a substituição do veículo adquirido pelo autor por outro da mesma espécie, novo e em perfeitas condições de uso, nos termos do art. 18, §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega
m
, em síntese, que a aplicação automática do dispositivo legal supramencionado, sem a devida análise do caso concreto, enseja enriquecimento sem causa por parte do consumidor, sobretudo porque o vício apresentado não comprometeria de forma definitiva a funcionalidade do automóvel.

Afirma que o veículo foi utilizado normalmente após os reparos realizados, e que não haveria prova de que o bem se tornou inutilizável ou desprovido de valor de mercado.

Sustenta, ainda, que o prazo de 30 dias previsto no art. 18 do CDC não deve ser interpretado de forma absoluta, devendo ser ponderado com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

De fato, embora a sentença tenha aplicado corretamente os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito à responsabilização pelos vícios de qualidade do produto, entendo que a substituição integral do veículo
mostra-se
medida excessiva à luz das circunstâncias do caso concreto, devendo ser afastada.

Conforme consta dos autos, o defeito apresentado – vazamento na mangueira da turbina – embora relevante e suficiente para caracterizar o descumprimento do dever de reparo tempestivo, não comprometeu de forma definitiva a aptidão do bem para o uso, tampouco há indicação de que tenha se tratado de vício oculto estrutural, reiterado ou de difícil solução técnica.

O veículo foi inspecionado, periciado e, ao final, entregue ao autor, não havendo nos autos notícia de que tenha sido novamente encaminhado à oficina por novos problemas ou que tenha se tornado inservível.

O próprio laudo pericial (ID.
327869408
), embora tenha confirmado a existência do vício e a superação do prazo de reparo, não apontou danos irreparáveis ou perda total da funcionalidade do bem. Ao contrário, indicou que o reparo
foi
realizado de forma eficaz
, ainda que fora do prazo legal
, o que, embora configure
infração aos deveres do fornecedor, não implica automaticamente o dever de substituição do veículo.

Ainda, vale destacar
que
não se está diante de veículo recém-adquirido ou com poucos meses de uso
. Conforme se extrai dos autos,
o automóvel foi adquirido pelo autor/apelado em 21 de maio de 2020, tendo o defeito se manifestado apenas em 27 de julho de 2022
, ou seja, mais de dois anos após o início da utilização contínua do bem. Tal circunstância revela que o vício surgiu após considerável tempo de uso, o que deve ser ponderado na análise da gravidade da falha e da adequação das medidas reparatórias eventualmente cabíveis.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA NO VEÍCULO NAS CONDIÇÕES ATUAIS. INDEFERIMENTO DE EXAME NO MOTOR SUBSTITUÍDO. ART. 18 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I.
CASO EM EXAME Agravo
de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, determinou a realização de perícia sobre o veículo nas condições atuais, indeferindo a disponibilização do motor substituído, o qual foi encaminhado à fabricante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se o indeferimento de perícia no motor retirado configura cerceamento de defesa e estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação imediata das medidas previstas no artigo 18, § 1º, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR A interpretação do artigo 18 do CDC
estabelece
que apenas se constatada, mediante prova técnica idônea, a persistência de vício não sanado é que o consumidor pode exigir substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. A perícia no motor antigo não é útil nem necessária, pois o veículo foi reparado, está com motor novo e funcional, e é este o objeto da demanda. O motor substituído não se encontra na posse da concessionária, mas foi enviado à fabricante, inexistindo possibilidade material ou jurídica de sua disponibilização.
A permanência do veículo na concessionária por mais de 30 dias não autoriza, por si só, a aplicação automática das medidas do artigo 18, § 1º, do CDC, especialmente sem prova de defeito atual ou prejuízo concreto.
O autor retirou o veículo sem ressalvas, não comprovou notificação para exercer o direito à substituição no momento oportuno e atualmente utiliza o bem normalmente, inexistindo risco iminente que justifique antecipação do mérito. O indeferimento da perícia no motor antigo não configura cerceamento de defesa, pois a prova técnica sobre o veículo atual é suficiente para apurar eventual vício remanescente. A pretensão de examinar o motor retirado representaria medida desproporcional, com ingerência indevida na logística de peças e na cadeia de fornecimento, sem amparo legal. A análise de preliminar de ilegitimidade passiva não é possível nesta fase recursal,
sob pena
de supressão de instância. Não se caracteriza litigância de má-fé, pois o Recurso foi interposto no exercício regular do direito de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O artigo 18 do CDC somente autoriza substituição do produto, restituição de valores ou abatimento proporcional se comprovada, por perícia idônea, a persistência de vício não sanado. O indeferimento de perícia sobre motor substituído não configura cerceamento de defesa quando o veículo, objeto da demanda, encontra-se reparado e funcional, sendo suficiente a perícia no estado atual do bem.
A permanência do veículo em oficina por período superior a 30 dias não autoriza, automaticamente, a aplicação das medidas do artigo 18, § 1º, do CDC, quando não demonstrado prejuízo concreto ou defeito atual.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
18, caput e § 1º. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10216295920258110000, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2025)
– Grifo Nosso

Ademais, importa destacar que a determinação de substituição do veículo, já devidamente reparado e plenamente funcional, após mais de dois anos de uso regular pelo consumidor, acarretaria evidente descompasso entre a extensão do vício constatado e o efeito jurídico pretendido, culminando em verdadeiro enriquecimento ilícito.

A substituição integral do automóvel conferiria ao autor um bem novo, intocado, em substituição a outro que, embora tenha apresentado falha pontual, foi utilizado por longo período, sem indicação de defeitos permanentes ou perda da utilidade.

A medida, nessa perspectiva,
mostrar-se-ia
desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente quando o vício não comprometeu a estrutura do bem nem reduziu substancialmente sua vida útil.

Portanto, no caso em apreço, ainda que comprovada a falha na prestação do serviço e a extrapolação do prazo legal de 30 dias
, entendo
que a substituição do veículo configura medida desproporcional e deve ser afastada, devendo a condenação restringir-se às reparações materiais e morais, as quais serão examinadas nos tópicos seguintes.

Assim, acolho parcialmente o
s
recurso
s
para afastar a condenação à substituição do veículo, mantendo-se, por ora, as demais condenações.

II.
2
.
Do Dano Moral – Ocorrência
e
Quantificação

As rés/apelantes sustentam, em suas razões recursais, que não há nos autos elementos aptos a ensejar a condenação por danos morais, seja porque o defeito apresentado no veículo teria sido reparado, seja porque os transtornos vivenciados pelo autor estariam inseridos no âmbito do mero aborrecimento cotidiano, insuscetíveis de indenização.

Alternativamente, caso mantida a condenação, requerem a redução do quantum indenizatório, fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por
reputarem excessivo
frente às peculiaridades da causa.

Razão lhes assiste em parte.

Com efeito, a jurisprudência tem reconhecido que, em se tratando de vício em veículo adquirido dentro da relação de consumo, o descumprimento do dever de reparo em prazo razoável, especialmente quando acarreta restrição prolongada ao uso do bem, ultrapassa os limites do dissabor comum, atingindo a esfera de direitos da personalidade do consumidor, aptos, portanto, a configurar o dever de indenizar.

No caso dos autos, restou comprovado que o autor ficou privado da posse plena e da utilização regular do automóvel por período superior a 60 dias, dentro da vigência da garantia contratual, sem qualquer solução eficaz ou alternativa de mobilidade proporcionada pelas rés.

A ausência de veículo reserva ou de reparo tempestivo forçou o consumidor a locar outro automóvel às suas próprias expensas, fato este que, aliado à inércia das fornecedoras, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza violação da legítima expectativa contratual.

Não obstante, é relevante ponderar que o defeito não se revelou estrutural ou de repetição, tampouco resultou na completa inutilização do bem. O vício surgiu após mais de dois anos de uso, conforme já pontuado, e não houve prova de que tenha causado consequências irreversíveis ao automóvel ou prejuízo de grande monta à rotina do consumidor.

Ainda que reconhecida a responsabilidade das fornecedoras pela falha na prestação do serviço, não se pode desconsiderar que o dano moral deve ser aferido de forma equilibrada, proporcional à extensão do dano e ao grau de reprovabilidade
da conduta, sem implicar enriquecimento sem causa ou desequilíbrio econômico entre as partes.

Nesse contexto, entendo que o valor de
R$ 10.000,00 fixado
na origem extrapola os parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em hipóteses análogas, especialmente quando ausente qualquer elemento extraordinário de agravamento da lesão.

Por essa razão, acolho parcialmente os recursos para minorar o valor da indenização por danos morais para
o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada à dupla função reparatória e pedagógica da medida, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para:

-
Afastar a condenação à substituição do veículo determinada na sentença, mantendo-se, contudo, as demais condenações relacionadas aos danos materiais e morais;

-
Reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária e juros conforme fixado em sentença.

Mantém-se, no mais, a sentença tal como proferida, inclusive quanto à condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.514,90, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios.

A
plicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários
da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025